Tribunal: STF
Processo: Rcl 65530
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. GRATUIDADE DE CERTIDÕES. ADI Nº 2.259/DF: INOBSERVÂNCIA. 
1. No paradigma, assentou-se o entendimento no sentido da gratuidade de obtenção de certidões nas repartições públicas, inclusive aquelas emitidas pelo Poder judiciário, para a “defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal”, nos termos do art. 5º, inc. XXXIV, da Constituição da República, e considerou-se, ainda, desnecessária a fundamentação dos fins e das razões do pedido, quando a certidão for concernente ao próprio requerente.
2. Procedência.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Leonardo Pires de Almeida, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no processo nº 5244432-93.2021.8.21.7000, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.259/DF.
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, requereu nos autos do agravo em execução penal a emissão de certidão de prática jurídica (exercício da advocacia), para fins de comprovação em concurso público. Relata que, inicialmente, o pleito foi deferido, mas que a Câmara Criminal reclamada teria encaminhado guia de custas para pagamento, informando que, para a expedição da referida certidão, seria necessário o pagamento de custas processuais.
 
 3.	Informa que requereu a gratuidade da certidão, com base no art. 5º, inc. XXXIV, al. “b”, da Constituição da República, bem como nas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema corte. Noticia que a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul indeferiu o pedido de gratuidade da certidão.
 
 4.	Sustenta, em síntese, tratar-se de gratuidade prevista na Constituição da República e que, ao determinar o recolhimento da taxa correspondente, o Juízo reclamado descumpriu a decisão desta Suprema Corte, em sede de controle concentrado de constitucionalidade.
 
 5.	Requer a gratuidade de justiça. Pleiteia a concessão de medida liminar para suspender o ato impugnado, até o julgamento do mérito desta reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida com a observância do decidido na ADI nº 2.259/DF.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 6.	De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.
 
 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 10.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 11.	No presente caso, a decisão impugnada pro proferida pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da qual indeferido pedido de gratuidade da certidão, nos seguintes termos (e-doc. 5, p. 96-97; grifos e destaques do original):
 
“(...) É o breve relatório. 
Inicialmente, imperativo ressaltar que o sistema Eproc já disponibiliza ao advogado a ferramenta “Certidão Narratória”, que gera automaticamente, e sem custas, uma certidão narratória de todo o processo, inclusive indicando o advogado da parte, bem como todas as petições, decisões e demais eventos processuais lançados nos autos, com suas respectivas datas e horários. 
E, considerando que, nos presentes autos, o paciente somente foi representado pelo advogado requerente (Dr. Leonardo Pires de Almeida), vejo completamente desnecessária, para o fim pretendido, a pleiteada emissão manual de certidão narratória pormenorizada pela Secretaria da Câmara, pois inexiste, no caso em tela, a aventada possibilidade de o referido advogado, que é o próprio impetrante, “nunca ter praticado nenhum ato privativo de advogado” nestes autos. 
Destaco, ainda, que a Certidão Comprobatória de Efetivo Exercício da Advocacia não se enquadra na defesa de direitos ou de esclarecimento de situações de interesse pessoal. 
Ainda, nenhum dos precedentes judiciais suscitados na petição trata da Certidão Comprobatória de Efetivo Exercício da Advocacia, mas sim de outros documentos que sejam efetivamente para defesa de terceiros ou que são para esclarecer uma situação de interesse pessoal, como as certidões de antecedentes criminais e alvará de folha corrida, dentre outros. 
Conforme a Lei Estadual n.º 14.634, de 15 de dezembro de 2014, que institui a Taxa Única de Serviços Judiciais, a referida certidão exige o recolhimento das custas para sua confecção, conforme art. 16, inciso VII, da Lei Estadual n.º 14.634/2014:
Art. 16. Consideram-se também despesas processuais os valores apurados para pagamento: 
(...)
VII - de certidões e requisição de autos ao arquivo judicial centralizado. 
(...) 
§ 4.º São isentos de Taxa Única de Serviços Judiciais as certidões de antecedentes criminais e alvará de folha corrida, independentemente de quem os requeira e de serem positivo(a) ou negativo(a); a certidão cível do tipo “NADA CONSTA”, quando requerida por pessoa física ou jurídica para a defesa de direitos ou esclarecimento de situação de interesse pessoal do requerente ou, ainda, quando se tratar de requisição judicial, bem como as certidões requeridas por interessados que comprovarem, perante a autoridade competente, a sua insuficiência econômica.
Também, no caso em tela, a certidão narratória requerida pelo advogado não se encaixa em nenhuma das hipóteses de isenção previstas no §4º do art. 16 do mesmo dispositivo legal: 
§ 4.º São isentos de Taxa Única de Serviços Judiciais as certidões de antecedentes criminais e alvará de folha corrida, independentemente de quem os requeira e de serem positivo(a) ou negativo(a); a certidão cível do tipo “NADA CONSTA”, quando requerida por pessoa física ou jurídica para a defesa de direitos ou esclarecimento de situação de interesse pessoal do requerente ou, ainda, quando se tratar de requisição judicial, bem como as certidões requeridas por interessados que comprovarem, perante a autoridade competente, a sua insuficiência econômica. 
Tampouco trouxe o advogado qualquer documento apto a comprovar sua insuficiência econômica para fins de obtenção da gratuidade requisitada. 
Ademais, por não vislumbrar efetiva necessidade da certidão narratória, nos moldes específicos como requerida, para “a defesa de direitos ou esclarecimento de situação de interesse pessoal do requerente”, tenho que a exigência do pagamento da taxa prevista no art. 16 da Lei Estadual n.º 14.634/2014 não afronta a garantia individual trazida pelo art. 5º, XXXIV, “b”, da Constituição Federal. 
Isso posto, defiro o pedido de emissão, pela Secretaria desta Câmara, de certidão narratória pormenorizada, contendo os dados específicos requeridos na petição do evento 29, PET1, mas indefiro o pedido de gratuidade, devendo o requerente solicitar a guia de recolhimento da taxa judicial devida ao Serviço de Contadoria (e-mail: scont@tjrs.jus.br) e apresentar o respectivo comprovante de pagamento à Secretaria, ou juntá-lo por meio de petição nestes autos. (...).”
 
 12.	Por sua vez, o paradigma alegado como inobservado, ADI nº 2.259/DF, possui a seguinte ementa:
 
“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Federal nº 9.289/96. Tabela IV. Cobrança de custas pela expedição de certidões pela Justiça Federal de primeiro e segundo graus. Direito de gratuidade de certidões (art. 5º, inciso XXXIV, alínea b, da CF/88). Imunidade tributária. Garantia fundamental dotada de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Interpretação conforme à Constituição.
1. A Constituição da República garante aos cidadãos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a gratuidade na obtenção de certidões nas repartições públicas, desde que ‘para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal’ (art. 5º, XXXIV, CF/88). Nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, ‘o direito à certidão traduz prerrogativa jurídica, de extração constitucional, destinada a viabilizar, em favor do indivíduo ou de uma determinada coletividade (como a dos segurados do sistema de previdência social), a defesa (individual ou coletiva) de direitos ou o esclarecimento de situações’ (RE 472.489-AgR, Segunda Turma, DJe de 29/8/08). Essa garantia fundamental não depende de concretização ou regulamentação legal, uma vez que se trata de garantia fundamental dotada de eficácia plena e aplicabilidade imediata.
2. O direito à gratuidade das certidões, contido no art. 5º, XXXIV, b, da Carta Magna, também inclui as certidões emitidas pelo Poder Judiciário, inclusive aquelas de natureza forense. A Constituição Federal não fez qualquer ressalva com relação às certidões judiciais, ou àquelas oriundas do Poder Judiciário. Todavia, a gratuidade não é irrestrita, nem se mostra absoluta, pois está condicionada à demonstração, pelo interessado, de que a certidão é solicitada para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situações de interesse pessoal.Essas finalidades são presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido. Quando o pedido tiver como objeto interesse indireto ou de terceiros, mostra-se imprescindível a explicitação das finalidades do requerimento.
3. Ação direta julgada parcialmente procedente, de modo que, conferindo interpretação conforme à Constituição à Tabela IV da Lei 9.289, de 4 de julho de 1996, fique afastada sua incidência quando as certidões forem voltadas para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situação de interesse pessoal, consoante a garantia de gratuidade contida no art. 5º, XXXIV, b, da Carta Magna, finalidades essas presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido.”
(ADI nº 2.259/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14/02/2020, p. 25/03/2020; grifos nossos).
 
 13.	Com efeito, assentou-se o entendimento no sentido da gratuidade de obtenção de certidões nas repartições públicas, inclusive aquelas emitidas pelo Poder judiciário, para a “defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal”, nos termos do art. 5º, inc. XXXIV, da Constituição da República. Considerou-se, ainda, desnecessária a fundamentação dos fins e das razões do pedido, quando a certidão for concernente ao próprio requerente. Essa a situação dos autos.
 
 14.	Para fins de cotejo, transcrevo trechos do voto condutor do e. Min. Dias Toffoli, na ADI nº 2.259/DF (grifos e destaques do original):
 
“(...) Dessa forma, não há dúvida de que o direito à gratuidade das certidões, contido no art. 5º, XXXIV, b, da Carta Magna, também inclui as certidões emitidas pelo Poder Judiciário, inclusive aquelas de natureza forense.
Todavia, a gratuidade não é irrestrita, nem se mostra absoluta, pois está condicionada à demonstração, pelo interessado, de que a certidão é solicitada para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situações de interesse pessoal. O próprio texto constitucional evidencia que nem todas as certidões obtidas junto às repartições públicas são gratuitas. Somente aquelas destinadas aos fins supracitados hão de ser incluídas no âmbito normativo da cláusula constitucional invocada.
(...)
Todavia, em meu entender, exigir expressa demonstração acerca das finalidades quando a certidão pleiteada é concernente ao próprio requerente, sendo ele interessado direto, como no caso das partes dos processos ou de certidões negativas em seu próprio nome, seria burocratizar por demais essa garantia constitucional. Em meu sentir, nesses casos, a finalidade de “esclarecimento de situações de interesse pessoal” é presumida. (...).”
 
 15.	In casu, revelam-se, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.259/DF.
 
 16.	Cito, nessa mesma linha, a Rcl nº 54.358/RJ, de minha relatoria, j. 20/09/2023, p. 21/09/2023; Rcl nº 44.217/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21/10/2020, p. 23/10/2020; e Rcl nº 51.872/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14/06/2022, p. 21/06/2022.
 
 17.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar a expedição gratuita de certidão de atividade jurídica do reclamante. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se. 	
 	
Publique-se.
 
Brasília, 22 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator